Tribunal: TJPA
Processo: 0805433-19.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805433-19.2022.8.14.0000

RECORRENTE: SÉRGIO JOSÉ RODRIGUES CHAVES

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PARA ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E REMUNERAÇÃO-PCCR DO TJPA NO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. IMPOSSIBILIDADE, CARGOS COM REQUISITOS DE ESCOLARIDADE DISTINTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ EM REPERCUSSÃO GERAL, CONSUBSTANCIADA NO TEMA 697.

1.

No julgamento do mérito do Tema 697, o STF firmou o entendimento de inconstitucionalidade do
aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior. O caso presente se amolda à decisão do Tema 697, visto que o recorrente, que ocupa o cargo de Oficial de Justiça, do qual os ocupantes encontram-se em Quadro Suplementar em Extinção, cujo requisito para investidura era escolaridade de nível médio, pede seu enquadramento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, que exige formação superior.

2.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e negar provimento ao Recurso Administrativo, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Ezilda Pastana Mutan

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Sérgio José Rodrigues Chaves
, Oficial de Justiça do Judiciário Paraense, matrícula nº 20069, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu seu requerimento de enquadramento funcional no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração-PCCR, como Oficial de Justiça Avaliador.

Em 22.11.2018 o ora recorrente requereu à Secretaria de Gestão de Pessoas seu enquadramento no PCCR no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, nos termos do art. 50, III, da Lei Estadual 6969/2007, em razão da aquisição do grau superior, requisito essencial daquele dispositivo legal para a concretização do enquadramento e apropriação das vantagens dele advindas.

O requerimento foi sobrestado até que o requerente instruísse devidamente o pedido, colacionando aos autos a certidão/declaração de colação de grau, em original ou cópia autenticada, e o histórico escolar completo; diligência que só foi cumprida em 19.04.2021, com a juntada da documentação solicitada.

Após parecer favorável ao pleito manifesto pela assessoria jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas, foi o processo à apreciação da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que decidiu pelo indeferimento do pedido, utilizando como fundamento decisão recente do Supremo Tribunal Federal, no RE 740008, que reconheceu a repercussão geral consubstanciada no Tema 697, no qual se discutiu a constitucionalidade de aproveitamento do ocupante de cargo de Oficial de Justiça, de exigência de nível médio, em outro cargo, de idêntica nomenclatura, de exigência de nível superior.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso administrativo arguindo que o paradigma utilizado na decisão recorrida é inaplicável ao seu caso visto que, no
“leading case”
que resultou na repercussão geral, o Oficial de Justiça, ocupante de um cargo de nível médio, foi automática e imediatamente investido em um cargo de nível superior, sem necessidade de possuir tal qualificação e sem se submeter a concurso ou qualquer outro requisito, ao contrário do seu caso em que preencheu os requisitos legais de transição, incluindo a adequação de nível de escolaridade (superior) no lapso temporal concedido.

Recebido o recurso, a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente do TJPA, não exerceu o juízo de retratação, mantendo os termos da decisão guerreada, acrescentando em seus argumentos que ainda que o caso concreto seja distinto do precedente referente ao Tema 697, usado como paradigma para indeferir o pedido do recorrente, a recente jurisprudência do STF inclina-se no sentido de considerar que a disparidade de escolaridade entre o cargo para o qual o servidor prestou concurso e aquele resultante de sua transformação obsta o seu aproveitamento no novo cargo, por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, tornando inviável o enquadramento na forma do art. 50 da Lei Estadual nº 6.969/2007.

Remetido os autos ao Conselho da Magistratura, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

O ponto chave da insurgência é a possibilidade de enquadramento do recorrente no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração-PCCR do TJPA, como Oficial de Justiça Avaliador, cargo que tem como requisito a formação em nível superior.

O art. 50, da Lei Estadual 6969/2007, que criou o PCCR, estabelece o seguinte (com a alteração da Lei Estadual 7258/2009):

Art. 50.
Aos atuais Servidores concursados, ocupantes dos cargos de Diretor de Secretaria, Auxiliar de Secretaria, Oficial de Justiça, Porteiro de Auditório e Leiloeiro, é concedido o prazo de dez anos, contados a partir da data do início da vigência desta Lei, para aquisição com grau de educação de nível superior, em curso de graduação, findo os quais, os servidores que não a adquirirem passarão a integrar Quadro Suplementar em Extinção. (NR)

Conforme informado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, o recorrente cumpriu o requisito para o enquadramento, com a conclusão de curso de nível superior em tempo hábil. Muito embora tenha concluído o curso de Bacharelado em Serviço Social no final de 2018, somente em abril de 2021 apresentou, naquela Secretaria, a documentação comprobatória exigida para validação do requisito.

O pedido do recorrente foi negado pela Presidente do TJPA, sob o entendimento de ser caso de inconstitucionalidade, pelo aproveitamento do servidor público ocupante de cargo com exigência de nível médio, em outro cargo, com idêntica nomenclatura, de exigência de nível superior, com fundamento na repercussão geral, pelo Tema 697, a partir do julgamento do RE 74008, no STF.

Com efeito, através do julgamento do
leading case
, RE 74008, o STF fixou como de repercussão geral a controvérsia explicitada no Tema 697.

CONCURSO PÚBLICO – OFICIAL DE JUSTIÇA – EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO – EXTINÇÃO DO CARGO – APROVEITAMENTO EM OUTRO, COM IDÊNTICA NOMENCLATURA, PRÓPRIO A DETENTOR DE CURSO SUPERIOR – GLOSA NA ORIGEM EM PROCESSO OBJETIVO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura seja a formação no ensino médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao respectivo provimento.

(RE 740008 RG, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12.12.2013. Acórdão Eletrônico DJe. Divulgado: 27.02.2014. Publicado: 28.02.2014)

O mérito do tema 697, com repercussão geral, foi julgado em 21.12.2020, nos seguintes termos.

CONCURSO PÚBLICO – AFASTAMENTO – INADEQUAÇÃO. Surge inconstitucional o aproveitamento de servidor público ocupante de cargo em extinção, cujo requisito de investidura foi o nível médio, em outro, relativamente ao qual exigido curso superior.

(RE 740008, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21.12.2020. Processo Eletrônico. REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe.070 Divulgado: 13.04.2021. Publicado: 14.04.2021)

No caso dos autos, o recorrente é Oficial de Justiça no Judiciário Paraense, desde o ano de 1993, sendo a escolaridade exigida para o cargo, na época, o nível médio. Objetiva seu enquadramento no PCCR no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, cargo para o qual é exigido o nível superior.

Quando da criação do PCCR, os servidores que, por opção ou por não completarem o requisito para o enquadramento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, foram mantidos no cargo de Oficial de Justiça, passando a fazer parte do Quadro Suplementar em Extinção. O recorrente não pôde ser enquadrado no referido cargo exatamente por não possuir a escolaridade superior que era exigida nesse novo cargo.

Desta forma, seu pleito se amolda perfeitamente à reconhecida inconstitucionalidade expressa no Tema 697, com repercussão geral:

ocupa cargo em extinção, cujo requisito para investidura no cargo era o nível de escolaridade médio e pretende ser enquadrado em um novo cargo cuja escolaridade exigida é o nível superior.

A argumentação basilar, pela qual se defende o recorrente, em sua peça recursal, é de que o
leading case
, do qual resultou o Tema 697, é distinto do seu caso, a medida em que não se teria a criação de um cargo novo, não se tratando de extinção do cargo de oficial de justiça, mas de observação de um requisito incluído para o cargo pelo Lei Estadual 6969/2007.

Ocorre que, conforme já exposto anteriormente, houve, sim, a criação de um novo cargo, pelo PCCR, o de Oficial de Justiça Avaliador, diferenciando-se do antigo cargo de Oficial de Justiça, que passou a fazer parte do Quadro Suplementar em Extinção, exatamente pelo nível de escolaridade exigido. É nesse novo cargo que o recorrente busca seu enquadramento.

Não se vislumbra, desta forma, qualquer espaço para reforma da decisão recorrida a qual, de forma precisa, abarcou todas as questões que circunstanciam o pedido. Vale, inclusive, transcrever excerto daquela decisão que condensa e expressa seus fundamentos.

“Assim, ainda que se considere que o caso concreto seja distinto do precedente referente ao Tema 697, sob a ótica da recente jurisprudência firmada pela Corte Maior, resta inviável autorizar o enquadramento perpetrado na forma do art. 50 da Lei Estadual n. 6.969/2007, na medida em que configuraria aproveitamento de servidor ocupante de cargo cuja investidura exigiu originalmente formação em nível médio em cargo de nível superior, em afronta o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988”.

Por fim, importa destacar que, pelas disposições da Lei Estadual 8972/2020, que regula o processo administrativo, a Administração Pública no Estado do Pará está obrigada à aplicação das decisões judiciais vinculantes que formem tese jurídica.

Art. 4º
Os processos administrativos deverão observar, entre outros, os seguinte critérios:

(...)

XIV - respeito às decisões judiciais vinculativas que firmem tese jurídica;

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto por SÉRGIO JOSÉ RODRIGUES CHAVES, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu seu pedido de Enquadramento no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração do Tribunal de Justiça do Pará, no cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2023